Tribunal: TJES
Processo: 5003850-53.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003850-53.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: VILMAR DA SILVA NUNES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTE QUALIFICADA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ARRAS UTILIZADAS PARA PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA N. 938 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO ASSEGURADO NESSE ASPECTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. PRESERVAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INTEGRALMENTE COM A PARTE RÉ APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, bem como parte integrante do contrato de compra e venda do imóvel. 2. À luz do decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo n. 938), a validade da cláusula que transfere à promissária compradora a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem depende da prévia informação acerca do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; o que se observa no contrato sob exame, impondo-se, assim, a não condenação a restituição do valor pago sob essa rubrica pelos consumidores. Mostrando-se devida a retenção das arras, utilizadas para o pagamento da comissão de corretagem. 3. Não restando evidenciada a culpa da promitente vendedora pela resolução do contrato, não deve ocorrer a restituição integral das parcelas pagas pela promissária compradora, nos termos da súmula 543 do STJ, assim como devem ser restituídas imediatamente, segundo a qual “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 4. Em razão das empreiteiras imobiliárias terem dado causa à instauração da ação, inexistem motivos para se alterar a conclusão da sentença no tocante à condenação dos Requeridos/Apelantes nos ônus de sucumbência, ou seja, as custas processuais e os honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CRISTAL MORADA DO LADO SPE LTDA
e
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
porquanto irresignada com a sentença (ID n.º 7179864) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares - que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
VILMAR DA SILVA NUNES e KENYA DE AZEREDO CORREA NUNES
, para: (i) determinar a devolução parcial do valor pago pelos compradores em razão da referida avença rescindida, em parcela única, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) pelas Apelantes, com correção pelo índice fixado em contrato; e (ii) condenar as Apelantes ao pagamento de custas processuais, pro rata, e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na razões do apelo (ID n.º 7179866), as Apelantes aduzem que a sentença deve ser reformada para: i) acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, uma vez que seria apenas sócia da primeira Apelante; ii) determinação de retenção dos valores pagos pelos Apelados a título de sinal/arras, os quais teriam sido utilizados para pagamento de corretagem; iii) seja determinado que a restituição dos valores pagos pelos Apelados seja feita em 12 (doze) parcelas, conforme previsto na Lei de n.º 6.766/1979; e iv) que sejam distribuídos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões recursais (ID n.º 7179869) pelo desprovimento do recurso manejado.

Em síntese, narra-se que os litigantes firmaram contrato para aquisição de terreno no Loteamento Morada do Lago, na cidade de Linhares, pelo valor total financiado de R$247.765,95 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos (ID n.º 7179283).

Sustentaram os Apelados/Autores que, em razão do cenário pandêmico que se instalou perante o país no ano de 2020, teriam deixado de possuir condições de continuar a cumprir com os pagamentos mensais firmados, uma vez que são comerciantes e foram prejudicados. Após transcurso de alguns meses, ao buscar os Apelantes, tem-se a informação de que o contrato firmado havia sido rescindido e o seu objeto revendido.

Após tratativas, as partes litigantes não chegaram a um acordo quanto ao ressarcimento de valores, vindo a recorrer ao Poder Judiciário na pretensão de solução do conflito, oportunidade em que restou proferida sentença com parcial procedência da pretensão inicial, conforme já mencionado.

Pois bem, após esse breve apanhado fático, debruço-me sobre o mérito recursal propriamente dito.

De pronto, observo que as partes Apelantes, assim como feito em sede de contestação, sustentam a ilegitimidade passiva da empresa
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
nesse interim, entendo que a razão se posta ao lado do juízo de piso, o qual estabeleceu que a empresa é legítima para figurar no polo passivo da demanda. Explico.

Pontuo que, para que certo Requerido possua legitimidade, tem-se como necessária a existência de uma relação de sujeição diante da pretensão do Autor, ou seja, aquele que caiba o cumprimento da obrigação decorrente da pretensão avençada.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu, que as condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessária qualquer análise probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A conclusão da Tribunal a quo
está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.
2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente. 3. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial" (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015).
(AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Assim, a legitimidade
ad causam
decorre do liame existente entre a pessoa que pede a tutela jurisdicional e o direito indicado como ameaçado ou violado na petição inicial.

Consequentemente, independente da efetiva ocorrência do dano e do dever de reparação – que deverá ser apurado no curso do processo, a partir da instrução probatória – as partes são legítimas quando as situações jurídicas das mesmas, consideradas
in status assertionis,
coincidem com as respectivas situações legitimantes.

Ora, “[...]
pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO TEORIA DA ASSERÇÃO NÃO OBSERVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas, para, assim, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Desse modo, compulsando com atenção a petição inicial (ID n.º 7179273), verifico que os autores da ação rescisória com devolução de quantias pagas, ora Apelados, buscaram a resolução do contrato em face das pessoas jurídicas com quem firmaram vínculo (ID n.º 7179283),
ou seja,
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, uma vez que o conflito seria em face de ambas empresas expressamente elencadas no Contrato, portanto, patente a legitimidade passiva.

Superado esse ponto, urge ao caso se observar a discussão quanto à retenção do valor adimplido a título de sinal/arras. Compulsando os autos,
tem-se estabelecido no item 10.1 que, em caso de
rescisão por responsabilidade dos compradores
, tem-se como devida a retenção do valor pago a título de arras/sinal pelos vendedores, ora Apelantes
, veja-se:

“10.1

Se for o(a)(s) COMPRADOR(A)(ES) que der(em) motivo a rescisão, este(s) perderá(ão) o valor total dado a título de sinal/arras
, bem como, o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor total nominal das prestações pagas até a data da formalização da rescisão contratual, a título de taxa de administração, compensação de alugueres e/ou fruição e outros custos de natureza tributária, restituindo-se ao (à)(s) COMPRADOR(A)(ES), no mesmo número de prestações pagas pela compra do lote objeto deste Contrato, o saldo remanescente que lhe for devido a ser apurado após os descontos previstos neste item: e, se for a VENDEDORA que der causa à rescisão, devolverá o que tiver recebido com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.” (Destaquei).

Nesse sentido, verifico que, de fato, o juízo
a quo
deixou de se manifestar acerca da disposição contratual mencionada. Sendo assim,
entendo que essa possui plena aplicabilidade ao caso, sendo de prévio conhecimento dos compradores, ora Apelados, uma vez que o valor pago a título de sinal/arras está devidamente informado no preço total do imóvel
. Explico.

Ao se observar o Contrato firmado pelos litigantes, tem-se o adequado cumprimento do dever de informação, disposto no artigo 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme Cláusula 3,
in verbis
:

“3 Preço total:

R$ R$ 247.765,95 ((DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS))

3.1 Valor do Sinal/arras de negócio:

R$ R$ 5.894,52 ((CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS))

3.1.1. O comprador está ciente que do valor pago por este, referente ao sinal/arras de negócio, a VENDEDORA retirará e repassará no ato da assinatura do presente contrato definitivo, percentual relativo à comissão de corretagem ao corretor identificado na proposta de compra e venda, que intermediou a venda.

3.2 Saldo devedor, valor e número das parcelas representativas do preço:

3.2.1 R$ R$ 241.871,40 ((DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)), a serem pagos em 180 parcelas mensais e sucessivas no valor inicial de R$ R$ 1.341,73 ((UM MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)), a partir de 15/03/2017, todas as parcelas serão reajustadas na forma prevista na Cláusula 5ª deste instrumento.” (Destaquei).

Isso porque o colendo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n.º 938, definiu o seguinte:

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;
(vide REsp n. 1.599.511/SP)

Como se vê, a validade
de tal cláusula perpassa pelo destaque do valor da comissão de corretagem, o que se observa no contrato sob exame.

Com efeito, diante do precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado sobre a temática, é inconteste que deve ser reformada em parte a sentença apenas para determinar que, em relação aos valores pagos pelos Apelados a título de comissão de corretagem (decorrente do pagamento das arras), não incida a determinação de restituição, conforme Contrato firmado, visto que é válida a referida cláusula negocial. Assim, mostra-se necessária a inclusão das arras (utilizadas para o pagamento da comissão de corretagem) ao montante a ser retido pelas apelantes.

Ademais, buscam as partes Apelantes, o parcelamento do valor a ser restituído, fixado pelo juízo de piso em uma parcela única, na cifra de 75% (setenta e cinco por cento) do valor das parcelas pagas pelos Apelados, corrigidos pelo índice contratual.

Nesse ínterim, entendo que o juízo a quo agiu assertivamente ao determinar que as partes Apelantes ressarcirem os valores pagos em uma única parcela. Explico.

Aplicando-se
o
entendimento previsto no verbete sumular n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável para os casos nos quais a causa da rescisão recai sobre conduta do promissário comprador, tem-se o seguinte:

Súmula 543, STJ:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

– integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.
(Destaquei).

Por essa razão, mantenho a sentença no que diz respeito ao ressarcimento dos valores adimplidos em parcela única, com retenção de 25% (vinte e cinco por cento) e correção monetária fixada em contrato.

Sublinho que, no caso em tela, não vislumbrei
circunstâncias que possam ser tidas como extraordinárias, tratando-se, pois, de situação comumente observada nas relações negociais praticadas neste segmento; daí porque a fixação do percentual devido a título de cláusula penal deve levar em consideração a porcentagem adotada como padrão pelo Tribunal da Cidadania, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento).

Isso posto, conclui-se que a promitente vendedora, ora Apelante, faz jus à retenção de valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante que a Apelada já havia pago por força da avença, cabendo a essa, assim, o ressarcimento de 75% (setenta e cinco por cento) do valor já adimplido.

Finalmente, tendo sido o capítulo atinente à distribuição das verbas de sucumbência impugnado pelos Apelantes, e diante da não alteração substancial do édito sentencial, atento à previsão contida no art. 86 do Código de Processo Civil, entendo por bem não redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo-se o fixado pelo juízo
a quo,
de modo a condenar as partes Apelantes ao pagamento de custas processuais pro rata, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do princípio da causalidade.

Tanto é assim que a jurisprudência já se posicionou nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTAGRAM. Invasão da conta da autora com aplicação de golpes contra seus seguidores. Manifesta falha na prestação de serviço e de segurança.
Parte autora não conseguiu recuperar extrajudicialmente o acesso à sua conta, razão pela qual necessitou ajuizar a presente demanda
.
Ré que deu causa à propositura da ação, devendo arcar com os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade
. Sentença reformada. Recurso da autora provido. (
TJSP
; AC 1024080-02.2023.8.26.0100; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Walter Exner
; DJ 29.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO
. INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA, SE NO MÁXIMO PREVISTO OU PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ, É CERTO QUE SUA APURAÇÃO SE DEU POR MEIO DE PERÍCIA E QUE A RÉ MOSTROU RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO AUTOR.
Deste modo, é possível concluir que a seguradora deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar, portanto, com o pagamento integral das verbas sucumbenciais
. (
TJMS
; AC 0800740-20.2021.8.12.0020; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
; DJ 28.6.2023 - destaquei).

Ademais, diante de tal quadro, em observância ao quantitativo de pedidos formulados, deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais fixados pelo Juízo de piso, considerando o procedência da maioria dos pedidos autorais, o que, a meu ver,
configura a sucumbência mínima da parte autora apelada, nos termos do art. 86, p.u., do CPC
.

Pelo todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, apenas para reconhecer que no direito de retenção, estabelecido no édito sentencial, em favor das recorrentes, deverão ser incluídas as arras (utilizadas para pagamento da comissão de corretagem). Outrossim, restam preservados os demais termos do “decisum”, que condenou as apelantes na restituição, aos recorridos, sem parcelar, dos valores pagos em razão do negócio jurídico em foco, corrigido pelo índice avençado, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento).

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, por ter sido parcialmente provido o apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/05/2024 às 12:34:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51004802052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.